Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TROCA DE PLACA DE VEÍCULO. ART. 230 CTB. ART. 311 DO CP. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDUTA. TÍPICA. ART. 311 DO CP. CONCURSOS DE PESSOAS. ART. 29 DO CP. AUXÍLIO MATERIAL. CONDUTA COM RELEVÂNCIA CAUSAL. AUTORIA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. CULPABILIDADE. NOVO CRIME EM GOZO DE BENEFÍCIO EM EXECUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PROCESSO EM GOZO DE BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conduta de adulterar ou trocar a placa do veículo é abrangida pelo tipo penal do art. 311 do CP, pela expressão “qualquer sinal identificador do veículo automotor”.
2. As tipificações administrativas e criminais da hipótese de adulteração de sinal identificativo de veículo automotor convivem no ordenamento. Assim, o referido art. 230 do CTB não revogou ou é incompatível com o art. 311 do CP.
3. A tipificação de infrações na esfera administrativa mostrava-se insuficiente para garantir a integridade dos bens jurídicos tutelados, de modo que, com a Lei no 9.426, de 24 de dezembro de 1996, resolveu o legislador tipificar criminalmente a conduta, agindo o direito penal pelo princípio da intervenção mínima, em seu caráter subsidiário, com a devida tipificação no art. 311 do CP, ante o fracasso dos demais ramos do direito em proteger o bem jurídico tutelado.
4. Conforme prescreve o art. 29 do CP que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Em que pese o apelante não praticar o verbo nuclear do tipo (“adulterar”, “remarcar”), assessora materialmente a ação do corréu, dando guarida para que este realize a adulteração do veículo, ao permitir/anuir a troca da placa do veículo em sua residência e em sua presença, conforme se extrai da sua confissão.
5. Ademais, a participação do apelante no crime de alteração de sinal identificador de veículo deu a tranquilidade necessária para que o corréu pudesse efetuar a troca das placas, além da camuflagem e da ocultação da ação, contribuindo, assim, para o êxito da adulteração.
6. O auxílio material, consistente da cessão da residência para a adulteração, constitui-se de relevância causal para ocorrência do fato típico, devendo ser alcançada pela norma de extensão pessoal do art. 29 do CP.
7. Conforme disposição do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, contanto que fique comprovada a infração penal e que tenha pedido expresso na inicial acusatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
8. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
9. De igual modo, no que se refere à segunda fase de dosimetria, em que jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes.
10. In casu, a culpabilidade foi negativamente valorada em razão de o apelante ter praticado o crime no gozo de benefícios conferidos pelo juízo da execução penal.
11. As especificidades das premissas fáticas são elementos fundamentais para a sua adequada valoração; e, também não se pode olvidar a influência das condições pessoais do acusado na dinâmica do ilícito. Nessa quadra, é hígida a fundamentação da exasperação da pena-base, eis que assente a maior reprovabilidade da conduta, pois o recorrente praticou o presente crime enquanto usufruía dos benefícios em Execução Penal. Portanto, a prática de novo delito na condição do apelante evidência maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base..
12. Além do prejuízo financeiro imposto às vítimas, intrínseco à infração penal de roubo, o crime impôs às vítimas a necessidade de venda da residência e respectiva mudança, além do trauma sofrido pela ação. Esse fato permite a valoração negativa da circunstância judicial, consequências do crime, pois não se trata de uma consequência natural do delito.
13. É possível a valoração negativa da culpabilidade em razão do cometimento de novo crime durante o gozo de benefício em execução penal, além de não configuração de bis in idem a utilização do processo no qual foi concedido o benefício para reconhecer a reincidência. O desvalor da culpabilidade não se confunde como os maus antecedentes ou com a reincidência, inexistindo óbice para a valoração negativa utilizando-se de tal fundamentação.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.